Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729246-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: IRAMILTON FERREIRA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 113180591 dos autos n. 0713699-07.2021.8.07.0003), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 15:04:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora